Tribunal: TJMT
Processo: 1000621-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000621-65.2021.8.11.0000
PACIENTE: RHUANDER PAULO ROSARIO COELHO, JOSUE LEANDRO DOS SANTOS SILVA, MAX RULFI MARTINS DOS SANTOS SILVA, HIAGO CORREA SANTIAGO
IMPETRANTE: AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI
IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Akio Gustavo Maluf Sasaki, em favor de Rhuander Paulo Rosario Coelho, Max Rulfi Martins dos Santos Silva, Hiago Correa Santiago e Josue Leandro dos Santos Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que os pacientes foram presos em flagrante no dia 19/1/2021, acusados da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, sendo as respectivas prisões convertidas em preventivas, por ocasião da audiência de custódia.
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os pressupostos legitimadores das prisões preventivas dos pacientes, porquanto as circunstâncias do caso não revelariam a traficância, tampouco os entorpecentes foram apreendidos na posse dos mesmos, inexistindo qualquer risco processual.
Aduz, ainda, que há equívoco na quantificação do entorpecente, pois este seria apenas 13 gramas, diversamente das 54 porções narrada nos autos.
Por fim, argumenta que o magistrado singular não analisou a possibilidade de substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas, as quais seriam suficientes e adequadas no caso em debate.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações dos impetrantes, ao impor a prisão preventiva aos pacientes o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta e a reiteração criminosa.
A negativa de autoria não comporta análise na via do habeas corpus, notadamente porque apesar dos esforços do impetrante para desvincular os pacientes dos entorpecentes apreendidos, os depoimentos coletados no ADPF indicam que o modus operandi consistia em deixar a droga em local diverso daqueles em que os pacientes ficavam, buscando-a apenas para a imediata entrega ao usuário adquirente. Portanto, as nuances fáticas deverão ser debatidas em eventual instrução processual, não comportando análise na via eleita.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator